Tribunal: TJDFT
Processo: 0027357-95.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027357-95.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, SONIA DE FATIMA DE MELO, SONIA PEREIRA DOS SANTOS, SUELI BRANDAO BORGES, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONCA, TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA, VALERIA MARIA FIALHO DE OLIVEIRA, VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária (requerimento ID 15485857/15486269, por ter sido instruído com procuração mais recente). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios